Tribunal: TJBA
Processo: 8016134-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016134-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UBIRACI SILVA DE JESUS Advogado(s): TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI AGRAVADO: MARIO ALVES BARRETO FILHO e outros (2) Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, EDUARDO CHALFIN ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sob o fundamento de inexistência de elementos que comprovassem sua hipossuficiência econômica. O agravante sustentou que apresentou declaração de pobreza e documentos compatíveis com padrão modesto de vida, alegando violação ao direito de acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC, diante da documentação juntada aos autos pelo agravante. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de hipossuficiência por pessoa física goza de presunção relativa, afastável apenas mediante prova em contrário. 4. No caso concreto, os documentos apresentados – conta de consumo de valor modesto, carteira de trabalho sem vínculo ativo e extratos bancários com movimentação de pequeno valor – corroboram a situação de insuficiência econômica do agravante. 5. A decisão agravada não indicou prova concreta que infirmasse a presunção legal de hipossuficiência, o que torna imperiosa sua reforma. 6. A jurisprudência do TJBA e do STJ é firme no sentido de que, na ausência de elementos robustos que indiquem capacidade financeira, deve-se manter a presunção relativa conferida à declaração de pobreza. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo necessária prova concreta para o seu afastamento. 2. A juntada de documentos que evidenciam padrão de vida modesto confirma a presunção legal e autoriza a concessão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0022713-95.2016.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 09/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 2479858/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8016134-77.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante UBIRACI SILVA DE JESUS e Agravados MARIO ALVES BARRETO FILHO e outros. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora